Tribunal: STM
Processo: 7000647-77.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONSULTA A APONTAMENTOS. ESPONTANEIDADE. MÉRITO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. MILITAR REINTEGRADO JUDICIALMENTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, não é vedada à testemunha realizar breve consulta a apontamentos durante seu depoimento em Juízo.
2. O delito de recusa lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar eximir-se do cumprimento de ordem legal.
3. O reintegrado judicialmente, ainda que por decisão precária, na condição de adido, readquire os direitos, as obrigações e os deveres de militar da ativa impostos pela Constituição Federal e pelas demais normas castrenses, em especial o acatamento à hierarquia, à disciplina e o fiel cumprimento das ordens emanadas dos superiores hierárquicos.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
13/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000647-77.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MÁRCIO MICHAEL MATIAS
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA ALMEIDA MENEGAZ (OAB MG110829)
ADVOGADO(A): MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO (OAB MG99038)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR
TESTEMUNHA POR AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA CONSTITUÍDA, DRA. ANA CAROLINA
ALMEIDA MENEGAZ, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000647-77.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MÁRCIO MICHAEL MATIAS
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA ALMEIDA MENEGAZ (OAB MG110829)
ADVOGADO(A): MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO (OAB MG99038)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL.
CONSULTA
A
APONTAMENTOS.
ESPONTANEIDADE. MÉRITO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. MILITAR
REINTEGRADO JUDICIALMENTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, não
é vedada à testemunha realizar breve consulta a apontamentos durante seu
depoimento em Juízo.
2. O delito de recusa lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia,
pois não é permitido ao militar eximir-se do cumprimento de ordem legal.
3. O reintegrado judicialmente, ainda que por decisão precária, na condição de
adido, readquire os direitos, as obrigações e os deveres de militar da
ativa impostos pela Constituição Federal e pelas demais normas castrenses, em
especial o acatamento à hierarquia, à disciplina e o fiel cumprimento das ordens
emanadas dos superiores hierárquicos.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do depoimento prestado
por testemunha por ausência de espontaneidade, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de junho de 2024.
RELATÓRIO
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, que condenou o Terceiro-Sargento do Exército MÁRCIO MICHAEL MATIAS à
pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal
Militar, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 18 de novembro de 2022, narra a seguinte conduta
delituosa, in verbis:
Consta deste inquérito que o ora denunciado teve sua inspeção sanitária obrigatória marcada
para o dia 06/01/2022, às 11h, no Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte (evento 68,
item 1, fl. 7), em face da necessidade da administração militar cumprir a decisão judicial
oriunda da 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em 09/02/2017,
reintegrou o Graduado às fileiras da Força Terrestre, na condição de adido ao 55º Batalhão
de Infantaria em Montes Claros/MG, para fins exclusivos de tratamento médico, até sua
recuperação (evento 34, item 3).
Contudo, em 03/01/2022, o 3º Sgt MATIAS apresentou atestado de médico particular
indicando convalescença de 5 dias, pelo que foi reagendada a inspeção para o dia
13/01/2022, às 9h (evento 68, item 1, fls. 9 e 84), tendo o ora denunciado, porém, apresentado
na véspera novo atestado médico particular, este de 12 dias (evento 68, item 1, fl. 81),
alegando não ter condições de se deslocar para outra cidade, sendo o atestado e o paciente,
de pronto, avaliados pela Junta de peritos médicos da OM, a qual concluiu que sua condição
clínica não impedia a viagem (evento 30, item 8, fl. 2).
Ato contínuo, o Cel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS, Comandante do 55º BI
(evento 30, item 9, fls. 1/2), na presença de três Oficiais, ordenou diretamente ao ora
denunciado que este se apresentasse à Guarnição de Saúde de Belo Horizonte a fim de se
submeter à inspeção sanitária designada, tendo o 3.º Sgt MATIAS, todavia, dolosamente, se
recusado a obedecer tal ordem do superior, deixando de viajar e de comparecer à fiscalização
médica, em grave e evidente prejuízo para a autoridade e disciplina da Instituição Militar,
vítima única da conduta delituosa do Graduado.
Registre-se que o Graduado agiu de igual forma em mais duas ocasiões, pois ao ser
reagendada a inspeção para 27/01/2022 e, depois, para 10/02/2022, o 3º Sgt MATIAS em
ambas não compareceu no Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte e apresentou novos
atestados médicos particulares, não homologados (evento 68, item 1, fls. 16/17 e 82/83), se
recusando, pois, a obedecer as ordens do superior e frustrando o cumprimento não só da
referida decisão judicial, mas também do dever imposto nas normas que regulam a
obrigatoriedade do seu comparecimento.
Com efeito, segundo o art. 431-A, do RISG (R-1), cabe à Organização Militar, sob
coordenação e orientação da Região Militar com jurisdição na respectiva área, manter um
rigoroso acompanhamento e controle do tratamento médico de seus militares e dos ex-
militares encostados à OM para essa finalidade, sendo que os artigos 2.º, I, e 13, IV, “j”, e V,
da IGPMEX (IG 30-11), ainda determinam a submissão de todos os militares ao Sistema de
Perícias Médicas do Serviço de Saúde do Exército e fixam a competência do Comandante de
OM para ordenar a inspeção de saúde.
Ademais, segundo o art. 20, da IRPMEX (EB30-IR-10.007), a inspeção de saúde é realizada
no local onde se encontrar o inspecionado apenas quando este estiver impossibilitado de se
locomover, o que não era o caso do denunciado, sendo que o art. 28, V, da Lei n.º 6.880/80,
(Estatuto dos Militares), também impõe aos integrantes das Forças Armadas o dever de
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprir as ordens das autoridades competentes, neste caso as ordens do Comandante do 55º
Batalhão de Infantaria dadas ao 3.º Sgt MATIAS, que, mesmo como adido, se encontra na
condição de militar da ativa.
Por fim, o item 9, da Diretriz nº 002-Seç Pes Atv, da 4.ª Região Militar, de 23/11/2020, que
trata dos reintegrados judicialmente para tratamento de saúde, dispõe que as Organizações
Militares de vinculação de militares reintegrados devem estabelecer o comparecimento
semanal à Seção de Saúde da OM para a revisão e atualização do Plano de Tratamento, bem
como para o acompanhamento e controle da realização do tratamento de saúde dos
reintegrados, procedimento este obrigatório, uma vez que está ligado ao próprio cumprimento
da medida judicial.
Isto posto, DENUNCIO o 3º Sargento EB MÁRCIO MICHAEL MATIAS nas sanções do art.
163, do CPM, complementado pelas normas acima indicadas, por prática do crime de recusa
de obediência, em face de fartas provas documental (evento 30, item 1, fls. 1/2, e item 8, fl. 2, e
evento 68, item 1, fls. 7, 9, 16/17 e 81/84) e testemunhal (evento 30, item 9, fls. 1/2; evento 57,
itens 1, 2 e 3, fl. 8), solicitando de V. Ex.ª o recebimento e autuação desta, a citação do réu
para o devido processo e julgamento, até sua final condenação, inquirindo-se, ainda, as
testemunhas abaixo qualificadas.
O Acusado foi devidamente citado em 24 de novembro de 2022 (processo
7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 5, CERT1).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa,
Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS, Major JULIANO DOUGLAS
BARBOSA DA SILVA, Capitão GABRIELLE MENDES BORGES MORRONI, Primeiro-
Tenente LUCAS PINHEIRO MAIA, civil IZABELA BRETAS SANTOS, civil BRIZA LINS
LESSO e civil MILTON CARNEIRO DA SILVA foram ouvidas em 7 de fevereiro de
2023 (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 59, ATA1).
Em 14 de março de 2023, foi ouvida a testemunha de Defesa ex- Tenente
Médico JORGE LUIZ SANTINI D’ÁVILA, e na, mesma data, foi realizada a qualificação e
o interrogatório do Réu (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 78, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas, pugnou pela condenação
do Réu pela prática do crime de Recusa de Obediência, previsto no art. 163 do Código Penal
Militar (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 90, ALEGAÇÕES1).
A Defesa, por sua vez, em suas Alegações Escritas, requereu,
preliminarmente, a nulidade do depoimento prestado pelo Coronel HIDELGARD BORBA
DE VASCONCELOS em razão da ausência de espontaneidade, e, no mérito, pugnou pela
absolvição do Réu por não constituir o fato infração penal (processo 7000086-
64.2022.7.04.0004/MG, evento 93, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 11 de julho de 2023, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, condenou o Terceiro-Sargento do Exército MÁRCIO MICHAEL MATIAS à
pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 123,
ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 13 de julho de 2023, intimando-se o
Ministério Público Militar e a Defesa na mesma data.
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar na data de
19 de julho de 2023 (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 133, CERT1).
Em 20 de julho de 2023, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso
de
Apelação
(processo
7000086-64.2022.7.04.0004/MG,
evento
134,
APELAÇÃO1).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa suscita a preliminar de nulidade do
depoimento prestado pelo Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS em razão da
ausência de espontaneidade. No mérito, pugna pela absolvição do Réu por atipicidade da
conduta pela ausência de dolo (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 134,
APELAÇÃO1).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo não provimento do
Apelo, mantendo-se a Sentença condenatória nos seus exatos termos (processo 7000086-
64.2022.7.04.0004/MG, evento 139, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifesta-se pela rejeição da preliminar e pelo não provimento do Recurso de
Apelação (processo 7000647-77.2023.7.00.0000/STM, evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
PRELIMINAR: NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA
POR AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Em Razões de Apelação, a Defesa pleiteia, preliminarmente, que se reconheça a
nulidade do depoimento prestado pelo Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS
em razão da ausência de espontaneidade. Alega que a testemunha leu um texto pronto, que
não se restringiu a meros apontamentos, o que maculou sua espontaneidade.
Verifica-se, na hipótese, que a testemunha Coronel HIDELGARD BORBA DE
VASCONCELOS era o Comandante do 55° Batalhão de Infantaria que emanou a ordem para
que o Acusado realizasse a inspeção de saúde, a qual foi recusada, ensejando a Denúncia que
deflagrou a presente Ação Penal Militar.
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme
se
observa
do
seu
depoimento
(processo
7000086-
64.2022.7.04.0004/MG, evento 58, VIDEO1), o Coronel HIDELGARD BORBA DE
VASCONCELOS fez um relato da situação com detalhes de dados, datas, nomes de militares
envolvidos e prontamente respondeu aos questionamentos e intervenções do Ministério
Público Militar, bem como da Defesa. Eventualmente, a testemunha valeu-se de breves
consultas a apontamentos escritos apenas para deixar o seu relato fidedigno, mas que em nada
comprometeu a lisura do seu depoimento.
Como sabido, o parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal prevê
que não será vedada à testemunha breve consulta a apontamentos.
Nesse passo, não merece reparo a Sentença hostilizada, cujos fundamentos
adoto como minhas razões de votar, na forma abaixo:
Embora o depoimento de testemunhas devam ser orais, o Código de Processo Penal Militar
não veda a utilização de apontamentos. De igual forma, o Código de Processo Penal, ante a
lacuna da legislação castrense, no parágrafo único do artigo 204 estabelece expressamente
que "Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.".
É previsível que datas, nomes, locais e dados semelhantes percam-se da memória com
facilidade no decurso do tempo. Destarte, é razoável que a legislação penal pátria preveja o
uso de apontamentos pela testemunha. Além disso, não é possível afirmar que a testemunha se
valeu da leitura de documentos apenas com base no movimento dos olhos ou pelo vernáculo
utilizado, até porque também sempre é dado às partes que façam as suas perguntas para serem
respondidas de imediato pelas testemunhas.
Desse modo e com base nesses fundamentos, fica indeferido o pedido da defesa de nulidade do
depoimento da testemunha, por falta de fundamento legal para o seu acolhimento, eis que não
há elementos que demonstrem violação dos artigos 352 do Código de Processo Penal Militar
e art. 204 do Código de Processo Penal Comum.
Sobre o tema, esta Corte também já se manifestou nesse sentido, conforme
julgado a seguir:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. ART. 255
DO CPM. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. OITIVA DE
TESTEMUNHA. CONSULTA. APONTAMENTOS. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO.
TESE. FURTO ATENUADO. ART. 240, § 2º, DO CPM. NÃO VERIFICAÇÃO. RES FURTIVA.
VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEVOLUÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROPORÇÃO. VALOR DA RES.
PREÇO DE AQUISIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. A consulta a apontamentos escritos por policial civil
designado como testemunha, que se atém às informações constantes no Boletim de
Ocorrência, não eiva de vícios de nulidade a instrução processual. Preliminar defensiva de
desqualificação de testemunha rejeitada por unanimidade. Infringe a norma penal
incriminadora que descreve o delito de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) o civil que
subtrai bens pertencentes à União, de dentro da Organização Militar, e os vende a terceiros,
também civis, com o dolo de enriquecimento indevido à custa da espoliação do patrimônio
público. A conduta delitiva de furto de aparelhos projetores do interior da caserna afasta a
possibilidade do reconhecimento da atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, quando o
valor do material subtraído ultrapassar o limite legal ou quando não houver restituição
voluntária da res furtiva ou reparação integral do dano causado. Amolda-se à figura típica da
receptação culposa (art. 255 do CPM) a conduta de civis que adquirem bens que, por sua
manifesta desproporção entre o valor da res eo preço pelo qual foram adquiridos, deveriam
presumir serem frutos de ato criminoso. Autoria e materialidade comprovadas. Apelo
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo desprovido por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000614-
58.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Bri Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 10/05/2022). (grifos nossos.)
Dessa forma, contata-se que o depoimento prestado pelo Coronel HIDELGARD
BORBA DE VASCONCELOS foi espontâneo e sem nenhuma ilegalidade.
Por fim, cabe ressaltar que, no depoimento prestado pela Testemunha de
Defesa, Médica Civil BRIZA LINS LESSA, foram utilizados apontamentos escritos, como a
leitura do prontuário médico do Acusado, com a anuência da Defesa, o que não foi objeto de
impugnação, e em nenhum momento deixou de ser espontâneo ou eivado de alguma
ilegalidade (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 58, VIDEO12).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do depoimento prestado por
testemunha por ausência de espontaneidade por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, que condenou o ex-Terceiro-Sargento do Exército MÁRCIO MICHAEL MATIAS à
pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal
Militar, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Sustenta a Defesa a absolvição do Réu por ausência de fato típico e de dolo.
Argumenta que o Acusado interpôs a Ação Ordinária nº 0043493-90.2013.4.01.3400, em
trâmite na Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo-lhe sido garantida,
por Sentença, sua permanência nas fileiras do Exército, na condição de adido ao 55° Batalhão
de Infantaria, localizado em Montes Claros/MG, a fim de que fosse submetido a tratamento
médico, motivo pelo qual não estaria obrigado a realizar a inspeção de saúde.
Alega que a ordem emanada pelo Coronel HIDELGARD BORBA DE
VASCONCELOS não possui qualquer relação de serviço, tendo em vista a condição de adido
do Acusado. Afirma que a recusa em realizar a inspeção de saúde estava amparada por um
atestado médico particular e que não foi dada a oportunidade de recorrer do relatório médico
emitido pelos profissionais de saúde do Exército, que o consideraram apto para deslocar-se
para realização da inspeção de saúde em outra localidade.
Por fim, argui que o Acusado tinha uma justificativa plausível para não realizar
a inspeção de saúde, qual seja, o atestado médico, estando, pois afastado o dolo do crime
previsto no art. 163 do CPM.
Consta nos autos, em síntese, que o Terceiro-Sargento do Exército MÁRCIO
MICHAEL MATIAS, por força de determinação judicial exarada pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, processo nº 0043493-90.2013.4.01.3400, foi reintegrado às fileiras do
Exército, na condição de adido, e teria se recusado a obedecer a ordem do Comandante do
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

55° Batalhão de Infantaria, Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS, para
realizar inspeção de saúde, incorrendo, dessa forma, no delito de recusa de obediência,
previsto no art. 163 do Código Penal Militar.
Verifica-se que o militar reintegrado judicialmente para tratamento médico, na
condição de adido, deve ser submetido à inspeção de saúde regularmente. Dessa feita, em 6
de janeiro de 2022, foi designada uma inspeção de saúde para o Acusado, que apresentou
atestado médico particular, e a inspeção de saúde foi reagendada para o dia 13 de janeiro de
2022. Na oportunidade, novamente apresentou atestado médico particular para não ser
inspecionado.
Na mesma data, o Acusado foi avaliado por uma Junta Médica composta por
três médicos do Exército, que concluíram que sua condição clínica não o impedia de
deslocar-se de Montes Claros para a cidade de Belo Horizonte para realizar a inspeção de
saúde. Assim, baseado no parecer da Junta Médica, o Coronel HIDELGARD BORBA DE
VASCONCELOS determinou que o Acusado realizasse a Inspeção de Saúde, não tendo sido
atendido, culminando com a Denúncia que deflagrou a presente Ação Penal Militar.
O art. 163 do CPM prevê, in verbis:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito de recusa de obediência constitui crime propriamente militar, de mera
conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade militar, pois tem
por escopo resguardar o dever de obediência hierárquica. Lastreia-se nos postulados da
disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar eximir-se do cumprimento de
ordem legal. O delito é formal, bastando, para a sua consumação, que o agente se negue ao
cumprimento de ordem superior relacionada ao serviço, ordens relativas ao dever legal,
regulamentar ou de instrução
Demonstram estes autos que o Acusado, de fato, foi notificado, inúmeras
vezes, pela Chefe do Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte, Tenente-Coronel
DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO, para que comparecesse ao Quartel para
fins de Inspeção de Saúde, nas datas de 6 de janeiro de 2022, 13 de janeiro de 2022, 27 de
janeiro de 2022 e 10 de fevereiro de 2022 e não compareceu, conforme relatado no DIEx nº
263 PMeDGuBH/Cmd 4ª Região (processo 7000010-40.2022.7.04.0004/MG, evento 68,
DOC1).
As testemunhas ouvidas em Juízo corroboram os termos da Denúncia, pois, de
forma uníssona, afirmaram que o Acusado deixou de cumprir a ordem direta emanada
pelo Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS para que ele se apresentasse para
a realizar da inspeção de saúde no Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte. Vejamos:
O Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS, em resumo, informou
que, ao tomar conhecimento do novo adiamento por parte do Acusado em comparecer à
inspeção de saúde, chamou-o em seu gabinete e, na presença do Oficial de Operações Major
JULIANO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA e da Capitão Médica GABRIELLE MENDES
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BORGES MORRONI, determinou que ele comparecesse à inspeção de saúde que havia sido
agendada para o dia seguinte no Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte. Salientou
que o Réu negou-se a comparecer, contrariando sua determinação. Afirmou que a ordem foi
dada baseada no parecer da Junta Médica, formada por três médicos do Exército, que
atestaram que o Acusado poderia deslocar-se de Montes Claros para realização da Inspeção
de Saúde em Belo Horizonte (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 58,
VIDEO1). evento 58, VIDEO2
O Major JULIANO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA afirmou que tomou
conhecimento da recusa do Acusado em realizar a inspeção de saúde pela Capitão Médica
GABRIELLE, que previamente havia feito uma avalição física no Acusado e juntamente com
o Réu foram os três para a sala do Comandante do 55° Batalhão de Infantaria. Acrescentou
que o Comandante deu a ordem para que o Acusado comparecesse à Inspeção de Saúde em
Belo Horizonte, que foi negada (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 58,
VIDEO4).
A Capitão Médica GABRIELLE MENDES BORGES MORRONI afirmou que
fez um exame físico e constatou, junto com outros dois Oficiais Médicos que também
fizeram avaliação no Acusado, que não haveria impedimento para o seu deslocamento para a
realização da Inspeção de Saúde em Belo Horizonte. Acrescentou que estava na sala no
momento em que o Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS explicou a
situação ao Acusado e determinou que ele embarcasse na viatura para ser conduzido para
realizar a Inspeção de Saúde que estava agendada, tendo ele se negado a
comparecer (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 58, VIDEO6).
O Primeiro-Tenente Médico LUCAS PINHEIRO MAIA MAIA declarou que
examinou o Acusado e concluiu que não havia razão médica impeditiva para o seu
deslocamento. Afirmou ter presenciado o momento em que o Coronel HIDELGARD
BORBA DE VASCONCELOS deu ao Acusado a ordem para embarcar na viatura para
realizar a Inspeção de Saúde em Belo Horizonte, não tendo sido atendido (processo 7000086-
64.2022.7.04.0004/MG, evento 58, VIDEO8). evento 58, VIDEO9
O ex-Tenente Médico JORGE LUIZ SANTINI D’ÁVILA, testemunha arrolada
pela Defesa, informou que participou da elaboração do relatório médico emitido por ele e
pelos Oficiais Capitão Médica GABRIELLE MENDES BORGES MORRONI e Primeiro-
Tenente Médico LUCAS PINHEIRO MAIA MAIA, apontando que o Acusado não se
encontrava fisicamente incapaz de deslocar-se para Belo Horizonte para realizar a Inspeção
de Saúde (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 77, VIDEO1).
As demais testemunhas apresentadas pela Defesa, os médicas civis IZABELA
BRETAS SANTOS, BRIZA LINS LESSA e MILTON CARNEIRO DA SILVA, afirmaram
ter emitido os atestados médicos apresentados pelo Acusado no sentido de dispensá-
lo das atividades laborais, mas sem expressamente mencionarem sobre o deslocamento de
viagem para Belo Horizonte (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 58,
VIDEO11 e evento 58, VIDEO12).
Em seu interrogatório, o Acusado afirmou que não desobedeceu a ordem do
Comandante do 55° Batalhão de Infantaria, apenas respondeu que não estava em condições
de viajar para realizar a Inspeção de Saúde, pois estava justificado pelo atestado médico
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

particular (processo 7000086-64.2022.7.04.0004/MG, evento 77, VIDEO3).
Vê-se, portanto, que as testemunhas foram categóricas ao afirmarem que o
Acusado recusou-se a cumprir ordem direta emanada pelo Comandante do 55° Batalhão de
Infantaria para viajar até o Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte para a realização
da inspeção de saúde, já que não estava impedido fisicamente para tal deslocamento, o que
demonstra a presença da autoria e da materialidade delitivas para o crime previsto no art. 163
do CPM.
Quanto aos argumentos sustentados pela Defesa de que a inspeção de saúde não
seria obrigatória ao Acusado e de que ele estaria amparado pela apresentação de atestado
médico particular, bem como as diversas nuances elencadas para a não ocorrência do crime
previsto no art. 163 do CPM, não merecem prosperar.
Ressalta-se que os atestados médicos particulares apresentados pelo Acusado
em nenhum momento referiam-se à impossibilidade de seu deslocamento para a realização da
inspeção de saúde.
Neste caso, mesmo tendo o Acusado sido reintegrado por força de determinação
judicial, os protocolos adotados para ele não diferiam dos demais militares que se encontram
em situação similar. Ora, não é pelo fato de estar amparado por decisão judicial que o
Acusado não se submeterá aos ditames legais. Pelo contrário, justamente para dar efetiva
execução à determinação exarada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da
Ação Ordinária nº 0043493-90.2013.4.01.3400, referente ao tratamento da enfermidade, é
que a Organização Militar buscava avaliar o Acusado periodicamente.
Certo é que a Administração Militar não necessitaria de qualquer ordem judicial
para adotar as providências que lhe competiam para, justamente, cumprir o que lhe havia sido
determinado, qual seja, o tratamento médico. Noutras palavras, a forma estabelecida pela
Organização Militar para proceder ao tratamento médico transcende o que restou consignado
na Sentença cível, pois há normativos que regem a matéria e que devem ser cumpridos.
Assim, à Administração Militar competia dar efetivo cumprimento a todas as
etapas do tratamento médico, e ao Acusado cabia observar as ordens expedidas, a fim de
fazer possível a sua reabilitação.
Portanto, se a Sentença cível determinou a reintegração do ora Acusado para
tratamento, ele teria que comparecer à OM a que está vinculado para submeter- se a quantas
Inspeções de Saúde fossem necessárias, de acordo com os critérios estabelecidos pela
Administração Militar, e não pelo Poder Judiciário, que não se imiscuiu nesses pormenores,
apenas determinou o cumprimento de sua decisão.
O reintegrado judicialmente, ainda que por decisão precária, na condição de
adido, readquire os direitos, as obrigações e os deveres de militar da Ativa, impostos pela
Constituição Federal e pelas demais normas castrenses, em especial o acatamento à
hierarquia, à disciplina e o fiel cumprimento das ordens emanadas dos superiores
hierárquicos.
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, estando na condição de militar, ainda que não houvesse regramento
normativo expresso para o comparecimento de reintegrados às unidades militares quando
notificados pelas autoridades, não poderia, simplesmente, deixar de atendê-los, pois tal dever
decorre dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, os quais alcançam todos os militares,
incluindo aqueles que retornaram ao efetivo por força de ordem judicial.
Nesse conspecto, após a detida análise de todo o acervo probatório, evidente
que a Administração Militar estava devidamente amparada legalmente para convocar o
Acusado para apresentar-se e ele, deixando de atender, incorreu no delito tipificado no art.
163 do CPM, tipo que visa resguardar o dever de obediência hierárquica peculiar no âmbito
castrense, visto que o militar não pode se eximir de cumprir determinação legalmente
constituída.
De fato, a tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina
militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das
Instituições Militares, visto que os atos de insubordinação afrontam com extrema intensidade
os pilares fundamentais da vida castrense. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos
tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta
praticada pelo ora Apelante.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à configuração do
delito previsto no art. 163 do CPM em caso de desobediência de ordem superior em assunto
relacionado ao serviço, como demonstram os seguintes julgados, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM SUPERIOR
RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Configura-se a figura
típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar
ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de
obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes
autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em
demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro
reo. O reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta diversa deve ser
demonstrado pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar que a
situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente tenha condições de discernir,
com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante,
o que não restou devidamente demonstrado nos autos. Estando tipificada a prática delituosa
do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita nos presentes
autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os pilares da hierarquia e da
disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade". (APELAÇÃO nº 7000201-
79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM.
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à
matéria de serviço, emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes
da norma incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar,
uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da
carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O
dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto acatamento à
ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apesar da existência de previsão legal apta a
conferir tratamento processual penal mais gravoso a determinadas condutas delituosas
previstas na legislação penal militar, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do
CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte
Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis), por razões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço
ativo. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo ministerial
desprovido por unanimidade". (APELAÇÃO nº 7000554-85.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de Publicação:
2/3/2022). (Grifos nossos.)
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 163
do CPM merece especial proteção, pois resguarda valores caros à caserna, notadamente a
autoridade e a disciplina militares. Dessa forma, a conduta criminosa perfez lesão relevante e
expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar.
Os autos revelam que Acusado, após ter sido orientado pelo Comandante do 55º
Batalhão de Infantaria acerca das consequências da sua conduta, preferiu continuar
descumprindo as ordens recebidas. Portanto, o fato ensejador da conduta é grave, pois atenta
contra os pilares das relações da caserna, sendo evidente que não se reveste de
insignificância, tanto que é previsto como crime.
Acrescenta-se, ainda, que o Acusado foi notificado várias vezes antes e depois
de ter recebido a ordem verbal do Coronel HIDELGARD BORBA DE VASCONCELOS para
apresentação para inspeção de saúde, o que mostra a vontade livre e consciente de não
cumprir a ordem emanada do superior hierárquico.
Repisa-se que a Sentença que reintegrou o Réu ao Exército não o desobrigou do
comparecimento à Organização Militar, até porque o escopo da reintegração era o tratamento
de saúde, o qual restou comprometido com a conduta adotada pelo próprio reintegrado.
Dessa forma, restou evidenciado que o Terceiro-Sargento do Exército MÁRCIO
MICHAEL MATIAS deixou de apresentar-se para fins de inspeção de saúde por vontade
própria, demonstrando o dolo em sua conduta, que perfaz-se atentatória aos pilares
fundamentais da vida castrense, tais como a hierarquia e da disciplina, tratando-se, pois, de
conduta típica e antijurídica.
Comprovadas a autoria e a materialidade, presente o elemento subjetivo do tipo
e sem que haja qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impositiva a condenação
do Acusado pelo delito de Recusa de Obediência, devendo ser mantida a Sentença
condenatória nos seus exatos termos.
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362346v12 e do código CRC 5858b32f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/6/2024, às 17:49:34
7000647-77.2023.7.00.0000
40001362346 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR